Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-21.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Feito n. 1002918-21.2016
VISTOS...
Agravo Interno interposto por Maria Aparecida Rodrigues da Silva Oliveira em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, que, por sua vez, foi interposto contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 1009727-98.2016.811.0041, onde o Juízo a quo havia deferido a liminar e determinado que o Estado promovesse a posse da agravante para o cargo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Economista, polo Cuiabá.
Alega o agravante, em síntese, que além dos fundamentos das razões postas na ação originária e contrarrazões do agravo de instrumento, a decisão merece reforma, sobretudo, com base no novo documento por ela juntado, onde a Senhora Secretária de Estado de Meio Ambiente que, além de evidenciar a necessidade de preenchimento da vaga pleiteada, ainda afirma a disponibilidade de recurso para o custeio do cargo por ela ocupado, desde o dia em que tomou posse.
Para corroborar suas alegações, a agravante traz à colação o referido documento (Id n. 24663978).
Em contrarrazões ao agravo interno, o Estado de Mato Grosso reafirma que não houve preterição na nomeação, o que retiraria o direito da agravante ao cargo e sustenta que “ [...] o Estado notoriamente atravessa um cenário de crise fiscal, com o transbordo dos limites de gasto com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que impõe certamente a redução de tais despesas, e não a criação de novas despesas, com a nomeação de candidatos que sequer figuraram entre os aprovados em concurso [...].”
É o que merece registro.
Decido.
Malgrado a fundamentação jurisprudencial acertada acerca dos concursos públicos na decisão agravada, a situação fática e jurídica da agravante impõe uma análise pontual sobre a sua situação que leva à conclusão inarredável que seu direito deve ser garantido.
Verifica-se que o documento novo trazido pela agravante (Id n. 24663978) devidamente assinado pela Exma. Sra. Secretária de Estado de Meio Ambiente faz cair por terra todos os argumentos contrários ao direito por ela reivindicado, na medida em que, além de evidenciar a necessidade de preenchimento da vaga pleiteada, ainda afirma a disponibilidade de recurso para o custeio do cargo por ela ocupado, desde o dia em que tomou posse. Ou seja, após demandar pela sua nomeação, a agravante teve uma decisão favorável à sua posse, nos termos da decisão liminar proferida em Primeira Instância e também neste Sodalício, em Juízo de retratação (Id n. 283515); há mais de 03 (três) anos ela exerce sua função e atende tanto a necessidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, como expressamente não há que se falar em criação de novas despesas, como argumentou a Procuradoria de Estado.
Outrossim, a informação do órgão ambiental, assinada pela autoridade estadual, também justifica a retratação da decisão de provimento do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que, quando a necessidade do órgão ambiental foi levada ao conhecimento da douta Desa. Relatora que me antecedeu neste feito, não foi desconsiderada sob o argumento de que “[...] foi assinada por pessoa que não possui competência para tal ato, pois o responsável pela Secretaria é o Secretário de Estado e não o Gerente de Transportes da Secretaria [...]. Assim, com o advento do novo documento, assinado por quem tem a devida competência, há de ser considerada e atendida a situação fática, que enseja o reconhecimento do direito da agravante.
Não bastasse, como bem ponderado pelo Dr. Jones Gattas Dias – magistrado que deferiu o pedido liminar da agravante, em Juízo de retratação (Id n. 281969):
[...] o quadro que parecia de clareza para a confirmação final da decisão monocrática lançada em sede de agravo de instrumento guarda contornos bastante específicos e que, por isso, foge da singela compreensão de inexistir direito líquido e certo a quem obteve classificação fora do número de vagas oferecidas no concurso público, por ostentar mera expectativa de direito, situação não apontada na decisão agravada proferida em primeiro grau e não observada quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
O que particulariza a hipótese do caso em apreço é justamente o fato de o prazo do concurso já ter expirado e de a candidata, justamente por não ter sido classificada dentro do número de vagas e ostentar, por isso, mera expectativa de direito, não se prender à ordem de classificação do concurso, na medida em que (...) revelou seu interesse em ocupar a 4a vaga sabidamente restante para o cargo a que concorrera, convolando-se em direito líquido e certo o que antes não passava de simples expectativa de direito.
Vem, então, esta decisão embasada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, senão, vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS NO CERTAME. CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS NA VIGÊNCIA DO
CERTAME PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, não se configurou a afronta ao art. 535, II do CPC, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.
2. Quanto ao artigo 269, I do CPC, o ora Agravante não teceu, nas razões do Apelo Nobre, qualquer raciocínio com o escopo de demonstrar a violação alegada, encontrando-se, por isso, deficientemente fundamentado o recurso. Aplicável, assim, o óbice inserto na Súmula 284/STF.
3. No pertinente ao art. 47 do CPC, esta Corte Superior já
consolidou o entendimento de que é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação. Precedente: AgRg no REsp. 1.478.420/RR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2015.
4. Quanto à aventada violação do art. 1o. da Lei 1.533/51, é
pacífica a orientação firmada nesta Corte de que a discussão acerca da existência ou não de direito líquido e certo capaz de ensejar a impetração de Mandado de Segurança pressupõe reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp. 709.095/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 8.9.2015; AgRg no AREsp. 532.763/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.3.2015.
5. Também quanto à afirmação do ESTADO DE GOIÁS de que os Impetrantes, ora Agravados, não juntaram aos autos prova capaz de demonstrar que os comissionados e temporários estavam desempenhando as funções atinentes ao cargo para o qual obtiveram aprovação, o acolhimento da pretensão dependeria do reexame das premissas fático-probatórias do caso concreto, sendo inviável tal discussão, na via eleita, ante o óbice contido na Súmulas 7/STJ.
6. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte de que a Administração não pode providenciar recrutamento de Servidores através de contratação precária para exercer as mesmas funções do cargo para o qual ainda existam candidatos aprovados aguardando a nomeação. Tal direito subjetivo tem fundamento na constatação da existência de vaga em aberto e da premente necessidade de pessoal apto a prestar o serviço atinente ao cargo em questão. Precedentes: AgRg no AREsp. 256.010/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 7.5.2013; AgRg no RMS 19.952/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 29.4.2013.
7. Por outro lado, consoante entendimento desta Corte, é possível a nomeação e posse de candidato em concurso público, ainda que antes do trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança, uma vez que a hipótese não se enquadra nas vedações do art. 2o.-B da Lei 9.494/97. Precedentes: EDcl nos EDcl no RMS 27.311/AM, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 14.2.2014; MS 19.227/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 30.4.2013.
8. Expirado o prazo de validade do certame, não infringe a ordem classificatória a decisão que determina a nomeação e posse imediata do candidato que resguardou seu direito ao impetrar Mandado de Segurança em tempo hábil.
9. O Agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. Agravo Regimental do ESTADO DE GOIÁS desprovido.” (destaquei – STJ – AgRg no AREsp 151/813/GO – rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Turma – 5.4.2016 – DJE 11.4.2016)
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ODONTOLOGIA – CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA PELO JUÍZO SINGULAR – PRELIMINAR DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DO WRIT – AFASTADA – COMPROVAÇÃO DE VAGAS EM ABERTO – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ORDEM – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ, desnecessária se mostra a citação dos demais participantes do concurso público como litisconsortes passivos, na medida que eles apenas detêm uma expectativa de direito à nomeação.
O início do prazo decadencial, para impetrar o mandado de segurança, nos casos de omissão da autoridade coatora em nomear candidato aprovado em concurso público, conta-se do término da validade do certame.
A contratação de servidores temporários, durante o prazo de validade do certame, para suprirem as vagas existentes, faz nascer direito líquido e certo à nomeação, já que é exceção e não pode ser utilizada como substituta do vínculo efetivo.” (destaquei – TJMT – AI 156260/2015 – rel. Des. Márcio Vidal – Terceira Câmara Cível – 16.5.2016 – DJE 19.5.2016)
Aliás, no Mandado de Segurança n. 95042/2014, sob a relatoria da Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, acompanhado pelo Des. Márcio Vidal e Des. Luiz Carlos da Costa, há uma fundamentação que bem se encaixa no caso sub judice, senão, vejamos:
[...] Daqueles candidatos nomeados em 27/06/2014, 05 não tomaram posse no devido prazo legal, restando assim 06 vagas abertas durante o prazo de validade do certame, que não foram devidamente preenchidas.
Em consulta ao sistema de acompanhamento de processos deste Tribunal, observar que nenhum dos 65 candidatos desistentes (classificados na 150o, 152o, 159o, 162o, 165o e 166o colocação) ingressaram com ações judiciais pleiteando reabertura do prazo de posse.
Quanto aos 10 candidatos em melhor posição que o impetrante (170a a 180a posição), apenas a Daniele Cristina Oliveira (175a colocada) impetrou o MS 145.240/2014, que tramita sob esta relatoria, requerendo o seu direito à nomeação.
Como não houve o preenchimento de todas as vagas ofertadas espontaneamente pela Administração Pública na última nomeação efetivada, surge o direito para o próximo candidato classificado que tenha a intensão de ocupar a vaga, no caso, o impetrante.[...] (destaquei)
O Supremo Tribunal Federal firmou, em repercussão geral, as balizas sobre o tema do direito subjetivo à nomeação em concursos públicos.
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, (...).” Vencido o Ministro Marco Aurélio, que se manifestou contra o enunciado. Ausentes, nesta assentada, os Ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. STF, Plenário, Data de Julgamento: 09.12.2015. (destaquei)
Por fim, cabe ressaltar que, conforme publicado no Diário Oficial, circulado em 27/02/2020 (Edição n. 27.699), o Estado de Mato Grosso concedeu à agravante a estabilidade funcional, o que, a meu ver, representa a chancela da necessidade da nomeação em detrimento da situação sub judice.
Isso posto, exercendo o juízo de retratação, revejo a decisão para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo, por conseguinte, a decisão de Primeiro Grau.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado